Tribunal: TJMT
Processo: 1069132-78.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069132-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DARLENE DE JESUS SANTOS - CPF: 018.271.955-33 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DA REGULARIDADE FORMAL. QUALIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE E ALEGAÇÃO ESTRANHA AO CONTÉUDO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Após a detida análise dos autos, tem-se evidente que o recurso emprega elementos dissociados do conteúdo disposto no caderno processual (qualificação da parte recorrente e alegação estranha ao processo), consequentemente em desarmonia com a sentença prolatada pelo Juízo de origem, o que implica o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a reclamada ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ao pagamento de indenização por danos morais, devendo proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição ao crédito, sob pena de multa.

O Recorrente busca a reforma da sentença, para fins de minoração do
quantum
indenizatório de danos morais fixado pelo Juízo
a quo
, bem como da multa aplicada em caso de descumprimento da decisão judicial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após a detida análise dos autos, entendo que
o recurso inominado não transpôs o juízo de admissibilidade
.

Tal constatação se dá pelo fato de a peça recursal juntada pelo advogado da Reclamada trazer como parte recorrente
pessoa estranha aos autos (BANCO BRADESCO S.A.)
, visto que a ação em questão fora ajuizada por DARLENE DE JESUS SANTOS tão somente em desfavor de ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS.

Vejamos:

Ademais, o Recorrente apresenta síntese da demanda que
diverge dos fatos anteriormente tratados nos autos
, mencionando que a parte autora teria alegado
“sofrer descontos a título de VIDA E PREVIDENCIA”
, o que não ocorrera no decorrer do processo.

Diante do exposto, tem-se evidente que o recurso emprega elementos dissociados do conteúdo disposto no caderno processual e, via de consequência, em desarmonia com a sentença prolatada pelo Juízo de origem, o que implica o seu não conhecimento.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível.

Condeno a Reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023